Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-79.2009.8.05.0258
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000724-79.2009.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: JACIRENE PINTO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL COMPROVADAS. LEGALIDADE DAS PORTARIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DESINCUMBIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não configura inovação recursal a apresentação de argumentos que visam impugnar os fundamentos da sentença, desde que relacionados às questões debatidas nos autos. A ausência de impugnação específica na contestação quanto à atividade de regência de classe e documentos comprobatórios torna o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Mantém-se a sentença que reconheceu o direito da servidora às verbas pleiteadas, devidamente comprovadas nos autos. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível Nº 0000724-79.2009.8.05.0258, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e, como apelada JACIRENE PINTO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo e integrar a sentença em Reexame Necessário, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA